Tribunal: STF
Processo: Inq 4917
Classe: Inq
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-12
Data de publicação: 2023-01-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de pedido de abertura de inquérito formulado pela Procuradoria-Geral da República, “em face da Deputada Federal Clarissa Tércio, eleita no pleito de 2022, para apuração de fatos trazidos ao conhecimento do titular da ação penal, em razão do conteúdo verificado em mensagem amplamente divulgada na mídia e que traduz potencialidade delitiva, considerando o que dispõe o artigo 102, inciso I, alínea "c", da Constituição da República” (fl. 2).



    O Parquet se manifestou no seguinte sentido:



    “Entre os dias 7 e 8 de janeiro de 2023, milhares de pessoas transportadas em pelo menos 80 ônibus juntaram-se a um acampamento montado, desde o dia da eleição presidencial, junto ao quartel-general do Exército, em Brasília. Pediam uma intervenção militar para derrubar o governo eleito a 30 de outubro de 2022.



    Na tarde do dia 8 de janeiro, por volta das 13h, um grupo de cerca de 4 mil pessoas que ali estava concentrado deslocou-se para a Esplanada dos Ministérios, acompanhado de escolta da Polícia Militar do Distrito Federal, em um percurso de aproximadamente 8 quilômetros.



    Chegados ao destino, uma turba começou a provocar as forças de segurança. Um policial foi arrancado do cavalo, e manifestantes passaram a agredi-lo violentamente, assim como o animal. Há registros de que muitos agentes de segurança preferiram manter-se à distância do confronto para interagir com os agressores e captar fotografias e vídeos.



    Mesmo com a ameaça e o risco de escalada da violência, as forças de segurança consistiram em pequeno efetivo. Pouco antes das 15h, a Polícia Militar e a Força de Segurança Nacional já tentavam conter com gás lacrimogêneo o avanço da massa, que dizia querer "tomar os Três Poderes para ‘salvar o Brasil do comunismo.’ Ao final, os agentes foram incapazes de controlar os invasores.



    Às 15h, a frágil barreira policial montada junto à Esplanada dos Ministérios foi furada, e pessoas começaram a ocupar a rampa, o telhado e as cúpulas do Congresso Nacional. A partir disso, passaram a quebrar vidros e a pilhar objetos, provocando múltiplos danos ao patrimônio público.



    Muitos extremistas avançaram então até o Palácio do Planalto, que foi igualmente invadido. No local, múltiplas obras de arte com valor histórico nacional foram depredadas. A tela "Mulatas", por exemplo, pintada em 1962 pelo artista plástico Di Cavalcanti, foi furada pelos invasores.



    O edifício-sede do Supremo Tribunal Federal foi o último a ser invadido, o que se deu por volta das 16h. Lá as depredações foram além de móveis destruídos e vidros quebrados. As poltronas dos ministros, um busto da escultura de Rui Barbosa e o brasão da República foram arrancados à força do plenário de sessões e arremessados na via pública, onde foram vandalizados.



    Somente às 18h, isto é, quase três horas após o início da invasão, é que as forças de segurança mobilizaram um efetivo de peso para repor a ordem na Praça dos Três Poderes e recuperar o controle da situação.



    No dia 8 de janeiro de 2023, a Deputada Federal Clarissa Tércio divulgou na conta que mantém no Instagram um vídeo no qual fomentou a prática dos fatos descritos acima. Na ocasião disse: "Acabamos de tomar o poder. Estamos dentro do Congresso. Todo povo está aqui em cima. Isso vai ficar para a história, a história dos meus netos, dos meus bisnetos."



    Essa manifestação, na perspectiva deste órgão acusador, conforma-se à figura típica do art. 286 do Código Penal, combinada com o art. 359-L do mesmo diploma legal, que tem como objetivo tutelar antecipadamente todas as instituições democráticas que sejam colocadas em perigo com a conduta de agente que, publicamente, provoca ou incita a prática do crime de abolição violenta do Estado Democrático de Direito



    Com efeito, o discurso em apoio e a conclamação dos atos que culminaram na invasão às sedes dos Poderes constitucionais são indicativos de que o incitamento difundido pela requerida por meio da referida postagem estimulou a prática das ações criminosas acima narradas.



    A estrutura normativa do crime de incitação ao crime de impedir ou restringir o livre exercício dos Três Poderes da União, ao nível dos seus pressupostos típicos objetivos, está toda preenchida, sendo desnecessária a demonstração de nexo causal entre o conteúdo da postagem e a situação perigosa que efetivamente conduziu à lesão do bem jurídico tutelado.



    É desimportante para a caracterização do tipo de injusto se as pessoas estimuladas pela requerida a praticar crimes contra o Estado Democrático de Direito dedicaram-se efetivamente à execução dos atos instigados, muito embora se saiba que isso acabou ocorrendo. Releva, de qualquer maneira, apenas ter havido emprego de violência ou grave ameaça.



    A conduta incriminada foi consumada com a simples propagação, para centenas de milhares de pessoas, da mídia com potencial – porquanto divulgada por meios de comunicação eletrônica, acessível pela internet - para provocar tentativa de impedir o livre exercício de Poderes constitucionais constituídos.



    Destaque-se que o discurso da requerida não foi apenas um incentivo para que fossem cometidos no dia 8 de janeiro de 2023 fatos consubstanciadores do crime enunciado no art. 359-L do Código Penal. Os comportamentos incitados a partir de suas declarações publicamente difundidas revestiram-se das características a que aludem o referido preceito.



    Fundamental ressaltar que a mensagem do vídeo em apreço apela à prática de fatos e infrações penais determinados, de modo que o conteúdo das incitações permite identificar e tornar reconhecíveis os fatos a partir do ponto de vista do seu conteúdo essencial, ainda que os respectivos tipos incriminadores não exijam um grau tão elevado de determinação.



    Importa principalmente para a configuração típica que essas expressões não tenham sido dirigidas a destinatários específicos. É precisamente a difusividade a característica que toma suas condutas puníveis, o que não ocorreria caso as incitações tivessem sido dirigidas a pessoas determinadas ou ainda a um conjunto restrito e definido de pessoas”.



    A Procuradoria-Geral da República requer, ao final:



    “(...) seja instaurado INQUÉRITO, devendo a autoridade policial à qual for incumbida a investigação reunir, no prazo inicial de 60 dias, os elementos necessários à sua conclusão, efetuando as inquirições e realizando as demais diligências necessárias à elucidação dos fatos, apresentando, ao final, peça informativa”.



    É o relatório. DECIDO.



    Inicialmente, cumpre ressaltar que, na data de 8/1/2023, proferi nestes autos, em razão da escalada violenta dos atos criminosos que resultou na invasão dos prédios do PALÁCIO DO PLANALTO, do CONGRESSO NACIONAL e do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, com depredação do patrimônio público, decisões determinando as seguintes medidas, referendadas pelo Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL:



    I. Imposição de medida cautelar diversa da prisão, consistente na suspensão do exercício da função pública (art. 319, VI, do Código de Processo Penal) afastando IBANEIS ROCHA do cargo de Governador do Distrito Federal pelo prazo inicial de 90 (noventa) dias;



    II. Desocupação e dissolução total, em 24 (vinte e quatro) horas, dos acampamentos realizados nas imediações dos Quartéis Generais e outras unidades militares para a prática de atos antidemocráticos e prisão em flagrante de seus participantes;



    III. Apreensão e bloqueio de todos os ônibus identificados pela Polícia Federal, que trouxeram os terroristas para o Distrito Federal;



    IV. Proibição imediata, até o dia 31 de janeiro, de ingresso de quaisquer ônibus e caminhões com manifestantes no Distrito Federal;



    V. Adoção de providências pela Polícia Federal, TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL e ANTT para identificação dos participantes dos atos investigados; e



    VI. Expedição de ofício às empresas responsáveis pela administração de mídias sociais para o bloqueio de perfis que instigam e divulgam os atos investigados, com fornecimento dos dados cadastrais a esta SUPREMA CORTE e integral preservação de seu conteúdo.



    VII. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA, com fundamento no art. 312 do Código de Processo Penal, de ANDERSON GUSTAVO TORRES e de FÁBIO AUGUSTO VIEIRA.



    VIII. DETERMINAÇÃO DA REALIZAÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO em todos os endereços indicados pela Polícia Federal ANDERSON GUSTAVO TORRES e de FÁBIO AUGUSTO VIEIRA.



    Naquela ocasião, destaquei que os desprezíveis ataques terroristas à Democracia e às Instituições Republicanas serão responsabilizados, assim como os financiadores, instigadores e os anteriores e atuais agentes públicos coniventes e criminosos, que continuam na ilícita conduta da prática de atos antidemocráticos.



    Os fatos narrados demonstram uma possível organização criminosa que tem por um de seus fins desestabilizar as instituições republicanas, principalmente aquelas que possam contrapor-se de forma constitucionalmente prevista a atos ilegais ou inconstitucionais, como o CONGRESSO NACIONAL e o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, utilizando-se de uma rede virtual de apoiadores que atuam, de forma sistemática, para criar ou compartilhar mensagens que tenham por mote final a derrubada da estrutura democrática e o Estado de Direito no Brasil.



    Essa organização criminosa, ostensivamente, atenta contra a Democracia e o Estado de Direito, especificamente contra o Poder Judiciário e em especial contra o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, pleiteando a cassação de seus membros e o próprio fechamento da Corte Máxima do País, com o retorno da Ditadura e o afastamento da fiel observância da Constituição Federal da República.



    A organização, participação, financiamento e apoiamento a esses acompanhamentos terroristas configura crime passível de imediata prisão em flagrante, uma vez que a lei antiterrorista admite a punição, inclusive, de atos preparatórios.



    A Democracia brasileira não irá mais suportar a ignóbil politica de apaziguamento, cujo fracasso foi amplamente demonstrado na tentativa de acordo do então primeiro-ministro inglês Neville Chamberlain com Adolf Hitler.



    Os agentes públicos (atuais e anteriores) que continuarem a ser portar dolosamente dessa maneira, pactuando covardemente com a quebra da Democracia e a instalação de um estado de exceção, serão responsabilizados, pois como ensinava Winston Churchill, “um apaziguador é alguém que alimenta um crocodilo esperando ser o último a ser devorado”.



    Absolutamente TODOS serão responsabilizados civil, política e criminalmente pelos atos atentatórios à Democracia, ao Estado de Direito e às Instituições, inclusive pela dolosa conivência – por ação ou omissão – motivada pela ideologia, dinheiro, fraqueza, covardia, ignorância, má-fé ou mau-caratismo.



    A Democracia brasileira não será abalada, muito menos destruída, por criminosos terroristas. A defesa da Democracia e das Instituições é inegociável, pois como ainda lembrado pelo grande primeiro-ministro inglês, “construir pode ser a tarefa lenta e difícil de anos. Destruir pode ser o ato impulsivo de um único dia”.



    Entendo assistir razão ao Parquet acerca da necessidade de instauração de inquérito autônomo em relação à Deputada Federal CLARISSA TÉRCIO pois, conforme narrado, a requerida, no dia 8/1/2023, postou, em seu Instagram, vídeo no qual incentivou e apoiou os atos criminosos ocorridos naquela data, nos seguintes termos:



    “Acabamos de tomar o poder. Estamos dentro do Congresso. Todo povo está aqui em cima. Isso vai ficar para a história, a história dos meus netos, dos meus bisnetos”.



    Em seu art. 129, I, a Constituição Federal de 1988 consagrou o sistema penal acusatório, concedendo ao Ministério Público a titularidade da ação penal pública (CF, art. 129, I), exercida por meio de sua opinio delicti, que é formada a partir da necessária investigação. 



    A conduta narrada, considerado o contexto geral dos atos do dia 8/1/2023, se amolda, em tese, aos crimes de terrorismo (arts. 2ª, 3º, 5º, e 6º, da Lei 13.260/16), associação criminosa (art. 288), abolição violenta do Estado Democrático de Direito (art. 359-L), golpe de Estado (art. 359-M) ameaça (art. 147), perseguição (art. 147-A, § 1º, III) e incitação ao crime (art. 286), esses últimos do Código Penal.



    Diante do exposto, DETERMINO A INSTAURAÇÃO DE INQUÉRITO em face da Deputada Federal CLARISSA TÉRCIO, bem como DEFIRO as diligências requeridas, e DETERMINO:



    (a) o levantamento do sigilo deste Inquérito e sua conversão em autos eletrônicos;



    (b) sejam encaminhados os autos à Polícia Federal para que, no prazo inicial de 60 (sessenta) dias, reúna os elementos necessários à sua conclusão, efetuando as inquirições e realizando as demais diligências necessárias à elucidação dos fatos, apresentando, ao final, peça informativa.



    Expeça-se o necessário.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 12 de janeiro de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente